Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724814-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENICE REIS CARDOSO AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiros – Cônjuge – Penhora – Outorga Uxória – Legitimidade Para Opor Embargos de Terceiro – Súmula 134 do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão da Penhora – Ausência de Probabilidade do Direito – Levantamento Integral do Valor – Impossibilidade – Risco Demonstrado – Efeito Suspensivo Parcialmente Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi revogada a decisão anterior, para reconhecer a possibilidade de penhora da cota-parte de imóvel, pertencente ao devedor e esposo da recorrente. Assim, foi determinada que os 33% (trinta e três por cento) do imóvel, pertencentes ao devedor, fossem levados à hasta pública. Segundo a decisão agravada, a recorrente prestou, sim, a outorga uxória sobre a fiança dada por seu marido e que fundamenta a execução. Por essa razão, o Juízo a quo decidiu que não há qualquer óbice à constrição. A decisão mencionou, ainda, que a cônjuge do devedor não pode ser considerada como terceira e, portanto, não tem legitimidade para propor Embargos de Terceiro. Em suas razoes recursais, a agravante aduz ter, sim, legitimidade para propor Embargos de Terceiro, nos termos da Súmula 134 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à ordem de penhora, afirma que a fiança oferecida por seu marido carece de outorga uxória e, por essa razão, a constrição sobre a parte do imóvel que lhe cabe não deve prosperar. Diante do risco de perder seu patrimônio, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em partes, os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Súmula 134 do Superior Tribunal de Justiça define que “Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.” Assim, anoto estar devidamente comprovada a probabilidade de direito da recorrente, quanto à pertinência subjetiva para propor os Embargos de Terceiro. Não vislumbro, no entanto, a probabilidade de provimento do recurso quanto à suspensão do procedimento de penhora, em razão da ausência de outorga uxória. Em verdade, a concessão, ou não, de outorga uxória merece melhor análise dos documentos, extrapolando, portanto, os limites dessa cognição sumária. Ocorre, entretanto, que a Jurisprudência tem entendido que a fiança dada sem outorga uxória permanece juridicamente válida sem, porém, produzir efeitos em face de terceiros. Nessas hipóteses, se o bem do devedor casado em comunhão de bens tem natureza indivisível, este deve ser integralmente levado à hasta pública, sendo, posteriormente, reservado o valor cabível ao cônjuge, em razão da meação. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.127/RG. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 6o), estando a apelação apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo do recurso ser julgado prejudicado, ante a cognição exauriente daquela. 2. Os embargos de terceiro consistem na ação prevista para que o terceiro, proprietário ou possuidor que não é parte integrante do processo, e tem seu bem equivocadamente bloqueado por ordem judicial, defenda seus direitos. 3. Conforme Súmula n. 549/STJ, art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90 e Tema RG n. 1.127, admite-se a penhora do bem de família pertencente a fiadora de contrato de locação imobiliária, seja residencial, seja comercial. 4. A fiança prestada por fiadora convivente em união estável sem a outorga do companheiro não é nula, nem anulável, não se aplicando a regra do art. 1.647, III, do CC, sendo possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública em sua totalidade, resguardando-se a metade do preço obtido. Precedentes STJ. 5. Considerando que o imóvel penhorado foi objeto de doação pelo Poder Público, tem-se por obstada a comunicabilidade do bem, conforme art. 1.659, I, do CC, não havendo falar em proteção à meação que, supostamente, o embargante faria jus, na qualidade de companheiro (CPC, art. 373, I). 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Sentença mantida.” (Acórdão 1630968, 07223172620218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022.) Nesse sentido, não vislumbro probabilidade de direito quanto à suspensão do rito de penhora, razão pela qual o procedimento deve prosseguir. Entretanto, subsiste a necessidade de melhor análise quanto aos documentos capazes de demonstrar se houve, ou não, a outorga uxória sobre a fiança. Nesse cenário, determino que, caso ocorra a adjudicação do bem, o credor levante apenas metade da cota parte do valor correspondente ao patrimônio do devedor, vale dizer, metade dos 33% (trinta e três por cento) obre o imóvel. A outra metade, referente à meação, deverá ficar depositada em Juízo e só poderá ser levantada após a melhor análise desse recurso pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo, para determinar a continuidade do ato de penhora sobre a cota parte do imóvel do devedor. Entretanto, em caso de adjudicação, apenas metade do valor correspondente ao patrimônio do fiador poderá ser levantado. A outra metade, referente à meação, deverá ficar depositada em Juízo e só poderá ser levantada após a melhor análise desse recurso pelo colegiado. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Tudo feito, venham os autos conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator